Tribunal: TJES
Processo: 5007495-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007495-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA LUZINETH LOPES MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas e descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo realizados sob alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC); e (iii) determinar se houve ausência de manifestação sobre a alegada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a responsabilidade da instituição financeira, reconhecendo a incidência da responsabilidade objetiva por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466/STJ.

A decisão embargada afirma o dever do banco de garantir a segurança das operações e monitorar transações atípicas, reconhecendo falha na prestação do serviço diante de movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora.

A fundamentação adotada afasta implicitamente a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ao reconhecer o defeito do serviço bancário.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O inconformismo da parte embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos embargos apenas para viabilizar acesso às instâncias superiores.

A ausência de caráter protelatório afasta a aplicação de multa, quando evidenciado o intuito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre do risco da atividade, caracterizando fortuito interno. 3. A fundamentação suficiente do julgado afasta a alegação de omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma individualizada. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não sendo admitido como finalidade autônoma dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp nº 1.143.845/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS; STJ, Súmula 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007495-74.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADA: MARIA LUZINETH LOPES MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO DO BRASIL SA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O julgado hostilizado manteve incólume a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, determinando a suspensão da exigibilidade de dívidas e descontos em benefício previdenciário relativos a contratos de empréstimo realizados em contexto de fraude.

Em suas razões recursais a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso possui finalidade de prequestionamento integral da matéria constitucional e federal, visando o acesso às instâncias superiores; (ii) requer a manifestação expressa acerca da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC), bem como sobre o ônus da prova (art. 373, II, CPC); e (iii) invoca o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a existência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro como causa excludente de sua responsabilidade. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as supostas omissões.

Contrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o julgado embargado padece de omissão, notadamente quanto à análise dos requisitos do artigo 300 do CPC, do ônus da prova (art. 373, CPC) e da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), tudo sob o prisma do prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Compulsando detidamente os autos e o teor do
decisum
combatido, verifico não assistir razão ao embargante.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não se prestam, portanto, para sustentar eventual incorreção da decisão ou para propiciar novo exame da questão de fundo em sede inadequada.

No caso vertente, o acórdão enfrentou de forma límpida e exauriente a tese de responsabilidade da instituição financeira. Consignou-se que, em razão do risco inerente à atividade, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), consoante a Súmula nº 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ.

Ademais, restou expressamente fundamentado que incumbe ao banco o dever de zelar pela segurança e monitorar transações atípicas que destoem do perfil do consumidor, o que se revelou crucial no caso da embargada, que teve movimentação intensa e vultuosa em exíguo espaço de tempo. Portanto, a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro restou logicamente afastada pela fundamentação que reconheceu o defeito na prestação do serviço e a falha nas barreiras de segurança do banco.

Nesse diapasão, a irresignação do embargante traduz-se em mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes como se fossem quesitos, bastando que fundamente sua decisão.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante d
o entendimento jurisprudencial desta Corte.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
,
ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.